Tribunal: STF
Processo: RHC 192856
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.



    II - Agravo ao qual se nega provimento.